Tribunal: TJMT
Processo: 1005258-21.2019.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005258-21.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Extinção, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), LORIANE DA SILVA BORGES - CPF: 003.292.331-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE COBRANÇA
–

PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
–

MÉRITO
–
ILEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO EFETIVO CONSUMO
–

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE
–

SENTENÇA
MANTIDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Comprovado o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, n
ão há falar em nulidade da citação por edital
.

Havendo nos autos prova do fornecimento de água e esgoto pela concessionária, bem como do efetivo consumo, impertinente a alegação de ilegalidade da cobrança.

O
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Loriane
da Silva Borges
,
contra s
entença proferida nos autos da
Ação
de Cobrança
de n.

1005258-21.2019.8.11.0003
,

manejada por
SANEAR -
Serviço
d
e San
e
amento Ambiental
d
e Rondonópolis/
MT
,
em que o juízo
a quo

julgou
parcialmente p
rocedentes os pedidos iniciais
e condenou a requerida/apela
nte
a pagar o
valor de R$ 2.393,21

dois mil trezentos e noventa e três reais e vinte e um centavos),
referente ao

período de 08/2016 a 07/2018
,
com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o

vencimento de cada parcela pelo INPC
.
Ainda
a condenou

em honorários

sucumbenciais
de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A
apelante
alega
, preliminarmente,
a nulidade da citação
por edital
, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para a sua localização,
pois o juízo singular poderia ter determinado a expedição de ofícios ao bancos de dados oficiais para a obtenção do seu endereço ou se utilizado de outras medidas disponíveis ao seu alcance para obter a informação.

Pondera que a apelada não comprovou o efetivo consumo, pois se limitou a juntar documentos unilateralmente produzidos,
consubstanciados em supostas faturas vencidas,
bem como a notificação extrajudicial
após a apresentação da contestação,
que não comprovam a utilização do serviço que ensejou a ação de cobrança em seu desfavor.

Afirma que se a apelada interrompeu o fornecimento do serviço após o dia 14/06/2018, não poderia continuar cobrando por ele, pois não estava ao seu dispor justamente em razão da suspensão pela concessionária.

Ainda, prequestiona a matéria
.

Assim, requer a
anulação da
sentença
,
em razão da nulidade da citação por edital,
bem como a
desconsidera
ção d
os documentos juntados após a contestação
,
declarando a inexigibilidade do débito reconhecido na sentença.

C
ontrarrazões
d
a
apelad
a
à id.
197986661
,
pugnando

pelo improvimento
do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça alegou
ausência de interesse público

e absteve-se de intervir no feito (id.
205922670
).

À id.
206130178
, o feito foi redistribuído da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo para este Relator, em razão da matéria tratada ser eminentemente de direito privado.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
apelante defende
a nulidade da sua citação por edital, pela ausência de esgotamento dos meios para localizá-la.

Todavia, a preliminar não prospera.

Conforme se infere dos autos, houve a tentativa de citação
via postal
d
a devedora, ora apelante,
nos endereços indicados pel
a
apelad
a
, conforme avisos de recebimento de id
s
.
197985320
,
197985326
e
197985331
, todas infrutíferas.

Então, a parte apelada informou ao juízo que a pesquisa realizada
no site www.checkOk.com.br re
tornou os mesmos
endereços
antes
diligenciados e requereu a pesquisa via
Sisbajud
/
Infojud
/
Infoseg
, sendo determinada pelo juízo a busca da informação pelo
Infoseg
, entretanto, também restou
inexitosa
, c
onsoante certidão negativa
do oficial de justiça
carreada à id.
197985345
.

Só então procedeu-se a
citação
editalícia
, tendo o prazo do edital decorrido sem que houvesse manifestação por parte da autora, ocasião em que os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública que, na condição de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral, arguindo a nulidade da citação por edital.

No entanto,
a citação por edital atendeu os requisitos do art.
256, II, e §3º, do

CPC, que assim dispõe:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se

encontrar o citando
;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se

infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de

concessionárias de serviços públicos
.
”

Assim,
correto o cabimento da citação por edital, porquanto ficou demonstrado o esgotamento de
todos os
meios
possíveis de localização da autora, ora apelante
.

Acerca do assunto
, já decidiu reiteradas vezes este Sodalício,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA – PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – INTERRUPÇÃO – DESPACHO INICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – CITAÇÃO POR
EDITAL – VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da duplicata é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º do CPC.

Esgotadas as tentativas de citação pessoal e localização do réu, é possível a citação por edital, o qual deve observar os requisitos legais.”
(N.U 0000498-56.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2019,
Publicado
no DJE 18/11/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da citação por edital, quando demonstrado que foram esgotados todos os meios possíveis para a citação pessoal da parte. Na hipótese, foi tentada a citação por carta e por oficial de justiça, restando infrutíferas as tentativas. Consultado o CNPJ na Receita Federal, constatou-se o mesmo endereço onde se tentou a citação; solicitada
s
informações ao sistema BACENJUD, nada trouxe de novo. Esgotados todos os outros meios de localização da Apelante, não há falar em nulidade da citação
editalícia
.” (N.U 0004598-88.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019,
Publicado
no DJE 20/08/2019)

Dessa forma, impertinente a a
legação de nulidade
da citação por edital, porquanto restou demonstrado nos autos que foram esgotados todos os meios para a
sua
citação
.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Egrégia Câmara:

A

a
pela
da ingressou com ação de cobrança em desfavor da apelante, visando receber a quantia de
R$ 3.153,31 (três mil cento e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), referente a faturas de água e esgoto da UC – Unidade Consumidora n. 519088-6, no período de 02/2012 a 07/2018.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de
parcial
procedência dos pedidos autorais,
tendo sido a
requerida
, ora apelante, condenada
a pagar o
valor de R$ 2.393,21

(
dois mil trezentos e noventa e três reais e vinte e um centavos),
referente ao
período de 08/2016 a 07/2018
,
com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o

vencimento de cada parcela pelo INPC
, bem coo os honorários
sucumbenciais
, fixados em 10
% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a recorrente recorre da sentença,
argumentando que
a apelada não fez prova do efetivo consumo, pois trouxe aos autos apenas relatório de supostas faturas vencidas,
emitidas unilateralmente,
tendo anexado
a
os autos a notificação extrajudicial apenas após a apresentação da contestação
, o que é inadmitido pelo art. 435 do CPC.

Em relação ao documento juntado pela apelada em sede de impugnação à contestação

(id.

197986654
)
, constata-se que além de não ter sido comprovado o impedimento da juntada no momento oportuno, ocorrendo a preclusão da prova, o referido documento, consubstanciado na notificação extrajudicial da requerida/apelante, não se trata de documento novo e, portando,
sequer será considerado nesta oportunidade
, pois não se enquadra no conceito legal do art. 435 do CPC.

Inobstante a isso,
fato
é
que
os valores estampados no relatório das leituras de consumo da Unidade Consumidora – UC n.

519088-6
referem-se ao consumo efetivo e não à cobrança de taxa mínima, como alega a apelante, até porque são variáveis.

Com efeito, não há nenhuma ilegalidade na cobrança, pois o extrato de débito

traz em seu bojo o efetivo consumo e o período de referência, nos quais a apelante encontra-se em inadimplência.

Como bem ponderou o juízo de base,
“
e
m que pese a parte ré alegar haver a cobrança de tarifas após o corte no

fornecimento a partir do corte no cavalete em 14/06/2018, restou demonstrado nos autos pela parte

autora que houve o religamento do fornecimento de água no cavalete da parte ré por conta
”
, restando demonstrado que “
houve o

consumo de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do

hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora do requerido referente ao

período de 02/2012, 04/2012 a 10/2013, 12/2013, 05/2015, 06/2015, 09/2015, 09/2016, 01/2017,

03/2017 a 07/2018
.
”

Demais disso, como se sabe, os débitos eventualmente existentes
na unidade consumidora são comunicados
ao consumidor quando da emissão da fatura mensal, não havendo que se falar em ausência de notificação ou ausência de provas do efetivo consumo, pois, como dito, estão estampados no extrato de débito da unidade consumidora pertencente à apelante.

Em casos análogos, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – REJEIÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
– LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA –DESPROVIMENTO. Uma vez esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte, não há falar em nulidade da sentença, em razão da citação por edital
. Comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido
.
”
(TJ-MT - AC: 10189626720208110003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2023)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – ART. 435, DO CPC – NÃO CONHECIDO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Se os documentos juntados a posteriori referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.

Uma vez comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pela autarquia municipal
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000957-94.2020.8.11.0003, Relator:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)
(destaquei)

No que tange ao
prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade
d
o
órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Apropósito:

“
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.
O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito
.
”

(TJ-MT 00023238220168110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2021)
(destaquei)

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024